Tribunal: TJMT
Processo: 0011607-94.2014.8.11.0015
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011607-94.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARLI PEREIRA DA SILVA - CPF: 798.684.281-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. NULIDADE. PROVIDÊNCIAS INSUFICIENTES PARA LOCALIZAÇÃO DA EXECUTADA. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória e julgou extinta ação de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário. A sentença declarou nula a citação por edital realizada no processo, por não terem sido esgotadas as tentativas razoáveis de localização pessoal da executada.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a citação por edital realizada no processo é válida, considerando que não foram diligenciados endereços específicos da executada obtidos através do sistema BACENJUD e mediante consulta aos Correios; (ii) verificar se ocorreu a prescrição da pretensão executória fundada em Cédula de Crédito Bancário, face à nulidade da citação editalícia; e (iii) analisar a aplicabilidade do princípio da causalidade para fins de distribuição dos ônus sucumbenciais, considerando a inadimplência originária da executada.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital possui caráter excepcional no ordenamento processual civil, exigindo o esgotamento das tentativas razoáveis de localização pessoal do demandado antes de sua efetivação, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. No caso concreto, restou demonstrada a omissão do exequente em diligenciar no endereço específico da executada obtido via sistema BACENJUD, situado em Várzea Grande/MT, bem como em requerer carta precatória para endereço em Peixoto de Azevedo/MT, tornando nula a citação editalícia por inobservância dos requisitos do artigo 256 do Código de Processo Civil.

5. Reconhecida a nulidade da citação por edital, não se operou a interrupção da prescrição prevista no artigo 240, § 2º, do Código de Processo Civil, uma vez que a demora na citação decorreu exclusivamente da inércia do exequente em adotar as providências necessárias para viabilizá-la.

6. Consumou-se a prescrição trienal da pretensão executória fundada em Cédula de Crédito Bancário, nos termos do artigo 44 da Lei nº 10.931/04 combinado com o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, considerando que a ação foi proposta em agosto de 2014 e a citação válida não se perfectibilizou.

7. A extinção do processo por prescrição decorreu da inércia do próprio exequente, não sendo aplicável o princípio da causalidade para afastar sua condenação nas verbas sucumbenciais, tampouco a analogia com o artigo 921, § 5º, do Código de Processo Civil, que trata especificamente de prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A citação por edital somente é válida quando esgotadas as tentativas razoáveis de localização pessoal do demandado, sendo nula quando o exequente omite-se em diligenciar endereços específicos conhecidos da parte executada. 2. A nulidade da citação editalícia por inércia do exequente impede a interrupção da prescrição, consumando-se o prazo prescricional trienal aplicável às Cédulas de Crédito Bancário. 3. A extinção do processo por prescrição decorrente da inércia do exequente mantém sua responsabilidade pelas verbas sucumbenciais, não sendo aplicável o princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 240, §§ 1º e 2º, 256 e 487, II; CC, art. 202, I; Lei nº 10.931/04, art. 44; Lei Uniforme de Genebra, art. 70.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.690.727/SP; STJ, REsp 1.811.718/SP, 3ª Turma, j. 02/08/2022; Súmula nº 106/STJ; TJ-MT, Apelação Cível nº 0001340-14.2016.8.11.0041, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 08/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
BANCO LOSANGO S/A - BANCO MÚLTIPLO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, no bojo da Ação De Execução De Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de
MARLI PEREIRA DA SILVA
, que reconheceu a prescrição da pretensão executória e julgou extinta a ação, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Alega o recorrente que a sentença merece reforma integral, sustentando, em síntese, que a citação por edital foi válida, não havendo que se falar em nulidade, uma vez que não é necessário o esgotamento absoluto de todos os meios de localização da parte executada. Em suas palavras:
"O deferimento da citação por edital não pressupõe o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu, bastando que seja comprovada nos autos a efetiva tentativa de localização e que seja demonstrado que ele se encontra em local incerto ou ignorado".

Para reforçar sua alegação, argumenta que o art. 202, I, do Código Civil dispõe que a interrupção da prescrição ocorre pelo despacho inicial do juiz quando a parte promover a citação no prazo estabelecido legalmente, e que no caso, a parte apelante promoveu a citação no prazo legal, de modo que o dispositivo não condiciona a interrupção da citação à diligência positiva.

Sustenta ainda que a demora na citação não pode ser atribuída ao apelante, mas sim ao próprio mecanismo da Justiça, devendo ser aplicada a Súmula n. 106 do STJ.

Alternativamente, caso não seja afastada a prescrição, requer a aplicação do princípio da causalidade, argumentando que a parte apelada deu causa ao ajuizamento da ação em razão de sua inadimplência, devendo ser afastada a condenação do apelante às verbas sucumbenciais, ou ainda, a aplicação por analogia do art. 921, § 5º, do CPC.

Em contrarrazões (id. 337519383), a parte recorrida MARLI PEREIRA DA SILVA, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na qualidade de curadora especial, alegou que a sentença recorrida não merece qualquer reparo, devendo ser mantida em sua integralidade. Argumenta que a citação por edital constitui medida de caráter excepcionalíssimo, uma ficção jurídica admitida apenas quando esgotados todos os meios razoáveis para a localização do réu, tratando-se de pressuposto de validade do processo, cuja inobservância acarreta nulidade insanável.

Quanto à alegação de aplicação da Súmula 106 do STJ, a parte recorrida sustenta que esta não se aplica ao caso, uma vez que a demora na citação não decorreu de falha do aparato judicial, mas sim da inércia e negligência exclusivas do apelante. Por fim, requer o conhecimento do recurso, porém, no mérito, o seu desprovimento, para manter incólume a sentença de primeiro grau, bem como a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (FADEP), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
BANCO LOSANGO S/A - BANCO MÚLTIPLO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, no bojo da Ação De Execução De Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de
MARLI PEREIRA DA SILVA
, que reconheceu a prescrição da pretensão executória e julgou extinta a ação, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo, conforme certidão constante dos autos, e que o preparo foi devidamente recolhido (id. 338836897). Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Infere-se dos autos que a ação de execução de título extrajudicial foi ajuizada em
21/08/2014
, tendo como fundamento uma Cédula de Crédito Bancário.

O processo foi recebido em
18/09/2014
, contudo, a parte executada não foi localizada para citação nas diversas diligências realizadas. Após tentativas infrutíferas de localização da executada, foi deferida a citação por edital, que se concretizou em
07/03/2021
. Diante da inércia da parte executada, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso foi nomeada como curadora especial, apresentando objeção de pré-executividade, na qual alegou a nulidade da citação editalícia e a ocorrência de prescrição.

O magistrado de primeiro grau acolheu a objeção de pré-executividade, reconhecendo a nulidade da citação por edital, uma vez que não foram esgotadas as tentativas de localização pessoal da parte executada, especificamente por não ter sido realizada diligência no endereço obtido por meio do sistema BACENJUD, situado à
"Rua Trav C, Lote 16, Casa 22, COHAB DOM Orlando Chaves, Bairro Cristo Rei, Várzea Grande/MT"
, bem como por não ter sido expedida carta precatória para o endereço situado na
"Rua Bandeirantes, n. 452, Liberdade - 78530-000 - Peixoto de Azevedo/MT
". Consequentemente, declarou que a prescrição não foi interrompida, uma vez que a demora/nulidade da citação se deu única e exclusivamente em razão da inércia da parte exequente em adotar as providências necessárias para viabilizá-la (art. 240, § 2º, do CPC). Vejamos:

“[...] 22. Ante o exposto, reconheço a prescrição da pretensão da parte exequente, em cobrar o débito oriundo da Cédula de Crédito Bancário instruiu a exordial, e JULGO EXTINTA A AÇÃO, nos termos do art.

art. 44, da Lei 10.931/04 c.c. art. 70, da Lei Uniforme de Genébra

c/c art. 487, inciso II, do CPC.

23. Condeno a exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. [...]”

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso reside em dois pontos fundamentais: (i) a validade da citação por edital realizada no processo de execução e (ii) a ocorrência ou não da prescrição da pretensão executória. Subsidiariamente, discute-se a aplicação do princípio da causalidade para fins de distribuição dos ônus sucumbenciais.

Quanto a validade da citação por edital a parte apelante alega que o deferimento da citação por edital não pressupõe o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu, bastando que seja comprovada nos autos a efetiva tentativa de localização

Sabe-se que a citação, como ato processual de comunicação, constitui elemento essencial para a formação da relação jurídica processual triangular, garantindo a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Sua realização adequada é pressuposto de validade do processo, cuja inobservância pode acarretar nulidades insanáveis.

No ordenamento jurídico brasileiro, a citação por edital possui caráter excepcional, sendo admitida apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 256 do Código de Processo Civil, dentre as quais se destaca a situação
em que o réu é considerado em local incerto e não sabido
. Tal modalidade citatória, por sua própria natureza ficta, demanda cautela redobrada do julgador, exigindo-se o esgotamento das tentativas de localização pessoal do demandado antes de sua efetivação.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de
que a citação editalícia só é permitida quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu. Esse entendimento deve ser observado tanto no processo de conhecimento como na execução, conforme se depreende do julgado citado na sentença recorrida
(AgInt no AREsp 1690727/SP).

No caso em análise, conforme minuciosamente descrito na sentença, o processo foi recebido em 18/09/2014, e após diversas tentativas infrutíferas de localização da executada, foi realizada consulta ao sistema BACENJUD (fl. 97 dos autos originais), que revelou um endereço da parte executada na cidade de Várzea Grande/MT, situado à "Rua Trav C, Lote 16, Casa 22, COHAB DOM Orlando Chaves, Bairro Cristo Rei".

Contudo, o exequente
não diligenciou
nesse endereço, optando por requerer a citação por edital.

Ademais, o aviso de recebimento acostado no verso da fl. 122 retornou pelo motivo
"Endereço insuficiente"
, referente à tentativa de citação na
"Rua Bandeirantes, n. 452, Liberdade - 78530-000 - Peixoto de Azevedo/MT
", situação que
demandaria a expedição de mandado ou carta precatória para o referido endereço, providência igualmente não adotada pelo exequente
.

O apelante sustenta que não é necessário o esgotamento absoluto de todos os meios de localização da parte executada para a validade da citação editalícia.

Contudo, tal argumento não merece prosperar. Embora não se exija o esgotamento absoluto de todas as possibilidades imagináveis de localização do réu, é imprescindível que sejam realizadas diligências razoáveis e adequadas para tanto, especialmente quando há informações concretas sobre possíveis endereços do demandado.

In casu
, não se trata de exigir providências extraordinárias ou desproporcionais, mas sim de diligenciar em endereços específicos e conhecidos, obtidos por meio de consulta a sistemas oficiais, o que constitui providência básica e essencial antes de se recorrer à citação ficta.

A omissão do exequente em diligenciar no endereço obtido via BACENJUD e em requerer a expedição de carta precatória para o endereço situado em Peixoto de Azevedo/MT
revela negligência incompatível com a excepcionalidade da citação editalícia.
Tal conduta contraria o disposto no art. 256 do CPC e a jurisprudência consolidada sobre o tema, tornando nula a citação por edital realizada.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POLO PASSIVO. DEMAIS OCUPANTES DO IMÓVEL. COMPOSSE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. ALEGAÇÃO. SIMPLES PETIÇÃO. POSSIBILIDADE.

(...)

7.

Na linha da jurisprud
ê
ncia desta Corte, o v
í
cio na cita
çã
o caracteriza-se como v
í
cio

transrescisório, que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição,

por meio de a
çã
o declarat
ó
ria de nulidade (querela

nullitatis)

ou impugna
çã
o ao cumprimento de senten
ç
a.

8. Recurso especial provido.”

(STJ -

REsp: 1811718 SP

2019/0116489-0, Data de Julgamento: 02/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:

DJe

05/08/2022).

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a nulidade da citação editalícia, uma vez que não foram esgotadas as tentativas razoáveis de localização pessoal da parte executada.

Reconhecida a nulidade da citação por edital, passa-se à análise da
ocorrência ou não da prescrição da pretensão executória
.

Conforme dispõe o art. 240 do CPC, a citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor. O § 1º do referido dispositivo estabelece que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroage à data de propositura da ação. Contudo, o § 2º condiciona tal efeito à adoção, pelo autor, no prazo de 10 (dez) dias, das providências necessárias para viabilizar a citação.

No caso em análise, a ação foi proposta em 21/08/2014 e o despacho inicial foi proferido em 18/09/2014. Considerando que o título que embasa a execução é uma Cédula de Crédito Bancário, aplica-se o
prazo prescricional de três anos, conforme o art. 44 da Lei 10.931/04 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra
.

A citação por edital, realizada apenas em 07/03/2021, foi declarada nula, conforme fundamentação anterior. Assim, não houve interrupção do prazo prescricional, uma vez que a demora/nulidade da citação se deu única e exclusivamente em razão da inércia da parte exequente em adotar as providências necessárias para viabilizá-la, nos termos do art. 240, § 2º, do CPC.

O apelante argumenta que o art. 202, I, do Código Civil dispõe que a interrupção da prescrição ocorre pelo despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual.

Contudo, tal dispositivo deve ser interpretado em conjunto com o art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC, que condiciona o efeito retroativo da interrupção da prescrição à adoção, pelo autor, das providências necessárias para viabilizar a citação no prazo legal.

No caso em tela, o exequente
não adotou todas as providências necessárias para viabilizar a citação,
deixando de diligenciar em endereços conhecidos da executada, o que afasta a aplicação do efeito interruptivo previsto no art. 202, I, do Código Civil.

Quanto à aplicação da Súmula 106 do STJ, que estabelece que
"proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência",
verifica-se que esta não se aplica ao caso concreto.

A demora na citação
não decorreu de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça,
mas sim da inércia do próprio exequente em adotar as providências necessárias para viabilizá-la, especialmente a diligência em endereços conhecidos da executada.

A jurisprudência é no sentido de que a Súmula 106 do STJ não se aplica quando a demora na citação é imputável à parte autora.

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATAS – PRAZO PRESCRICIONAL – TRÊS ANOS –INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PROTESTO CAMBIAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 202, III E PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO CIVIL – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO –PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA –INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 18, inciso I, da Lei nº 5.474/68, a pretensão executiva fundada em duplicata mercantil prescreve em 03 (três) anos, contados do vencimento do título ou da data em que se efetivou o protesto. O artigo 202, III do CC é claro no sentido de que a prescrição se interrompe apenas uma vez, e que tal interrupção se dá pelo protesto cambial . E segundo o disposto no parágrafo único, "a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper." A efetivação da citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide e o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso, incidindo a parte final do § 2º do art. 240 do CC. Não efetivada a citação tradicional, não tendo o credor realizado a citação por edital durante o período trienal prescricional, vê-se que transcorreu prazo sem interrupção da prescrição No caso concreto, não foi constatada demora na citação “imputável exclusivamente ao serviço judiciário” (art . 240, § 3º, do CPC) ou “por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça” (Súmula 106 do STJ). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00013401420168110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 08/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2024)

Portanto, considerando que a ação foi proposta em 21/08/2014, que o prazo prescricional aplicável é de três anos e que não houve interrupção válida da prescrição, forçoso reconhecer que a pretensão executória foi alcançada pela prescrição, conforme corretamente declarado na sentença recorrida.

Subsidiariamente, o apelante requer
a aplicação do princípio da causalidade para afastar sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais
, argumentando que a parte apelada deu causa ao ajuizamento da ação em razão de sua inadimplência.

O princípio da causalidade, de fato, orienta que os ônus processuais devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo. Contudo, sua aplicação deve ser analisada à luz das circunstâncias específicas de cada caso.

No presente caso, embora a inadimplência da executada tenha dado causa ao ajuizamento da ação, a extinção do processo decorreu da prescrição da pretensão executória, que se consumou em razão da inércia do próprio exequente em adotar as providências necessárias para viabilizar a citação válida.

Sabe-se que as custas processuais e os honorários sucumbenciais devem ser suportados pelo executado, no presente caso, foi o ora apelante quem deu causa à instauração do processo, não se aplica integralmente ao caso concreto, uma vez que a extinção do processo não decorreu apenas da inadimplência da executada, mas principalmente da inércia do exequente.

Quanto à aplicação por analogia do art. 921, § 5º, do CPC, que dispõe sobre a possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente sem ônus para as partes, verifica-se que tal dispositivo se refere especificamente à
prescrição intercorrente no curso da execução
, após a citação válida, situação diversa da prescrição direta reconhecida no caso em análise.

Ademais, a redação atual do art. 921, § 5º, do CPC, conferida pela Lei n. 14.195/2021, não se aplica retroativamente a situações jurídicas consolidadas antes de sua vigência, em respeito ao princípio da segurança jurídica e da irretroatividade das leis.

Portanto, correta a sentença ao condenar o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão da sucumbência decorrente da extinção do processo pela prescrição, que se consumou por sua própria inércia.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026